Tribunal: TJBA
Processo: 8013312-28.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8013312-28.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CHRISTINE OLIVEIRA KUPSCH Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuidam os autos de Mandado de Segurança, alegando o Impetrante que foi aprovado na colocação n.º 430 para cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório no concurso público para provimento de cargos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizado em 2015, conforme Edital n.º 01/2014, insurgindo-se contra o suposto ato omissivo atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou em concurso para cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo fique comprovado o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, uma vez que demonstrada a inequívoca a necessidade da a Administração de provê-las. 3. Segundo a prova pré-constituída apresentada pelos impetrantes, foram quantificadas, após contagem revisada por esta relatoria, a qual diverge daquele mencionado pela Impetrante, 324 aposentadorias entre os períodos de 25/06/2015 até 18/07/2019 (Id. 5115507), 57 exonerações até 21/05/2019, 24 aposentadorias e 05 exonerações, entre o período de 19/07/2019 até 04/09/2019 (Id. 5115571), totalizando 410 atos para fins de consideração neste mandamus. 4. Ademais, conforme informações prestadas pela CORED deste Tribunal, “Em consultas ao Sistema de Recursos Humanos, temos a informar o que segue: a) O total de vagas não providas no Cargo de Escrevente de Cartório é: 1.564, todos da carreira de Técnico Judiciário, com atuação na área administrativa: b) O total de vagas ocupadas no cargo de Escrevente de Cartório é: 2.116 c) A Quantidade de vagas não providas: 1.564 d) Falecimentos : 446 - Exonerações/ Demissões de Cargos Efetivos: 107 e) Art. 14 da Constituição Estadual, com redação de acordo com o art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 07, de 18 de janeiro de 1999:" A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”, restando demonstrada, pois, a preterição do cadastro de reserva em número suficiente para alcançar a ora impetrante, inviável adotar conclusão diversa no presente caso. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8013312-28.2019.8.05.0000, em que figura como Impetrante CHRISTINE OLIVEIRA KUPSCH e, como Impetrado, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2020. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12